Tribunal: TJBA
Processo: 8042595-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042595-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Advogado(s): FABIO RIVELLI AGRAVADO: ABELARDO PEREIRA MELO JUNIOR Advogado(s):ABELARDO PEREIRA MELO JUNIOR, PATRICIA BARBARA CAVALCANTI ARAUJO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO DA DEVEDORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER RECONHECIDA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA AFASTADA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO AO ADVOGADO CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ À LUZ DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. INCLUSÃO DO VALOR DAS ASTREINTES NA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Google Brasil Internet Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela agravante, homologou os cálculos apresentados pelo exequente no valor de R$ 39.702,97 e determinou o prosseguimento dos atos executivos. A controvérsia originou-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se determinou o desbloqueio de contas de e-mail vinculadas ao serviço Google Workspace, sob pena de multa limitada a R$ 20.000,00, além da condenação ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00), custas e honorários de sucumbência. No cumprimento de sentença, a agravante alegou inexigibilidade da obrigação, ausência de intimação pessoal nos moldes da Súmula 410 do STJ, justa causa e excesso de execução nos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a obrigação de fazer imposta à agravante é inexigível por suposta impossibilidade técnica; (ii) definir se a ausência de intimação pessoal do devedor invalida a exigibilidade da multa cominatória; (iii) analisar a possibilidade de afastamento ou minoração das astreintes por alegada justa causa ou excessividade; e (iv) examinar se há excesso de execução na fixação dos honorários advocatícios com base no valor das astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR A obrigação de fazer objeto da sentença transitada em julgado não pode ser rediscutida na fase de cumprimento, sendo inexigível a alegação de impossibilidade técnica não demonstrada nem comprovada no momento oportuno. A jurisprudência atual admite, no contexto do processo eletrônico, que a intimação do advogado da parte seja suficiente para configurar a ciência da ordem judicial, superando-se a exigência da intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ. Não restando demonstrada justa causa para o descumprimento da obrigação, e sendo válida a intimação eletrônica do advogado, mantém-se a exigibilidade da multa cominatória, sendo prejudicada a análise de eventual redução. As astreintes, quando consolidadas e exigíveis, integram o proveito econômico obtido pelo credor e podem compor a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, conforme o art. 85, § 2º, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A obrigação de fazer fixada em sentença transitada em julgado é plenamente exigível na fase de cumprimento, sendo incabível rediscuti-la sob o argumento de impossibilidade técnica. A intimação eletrônica do advogado da parte é suficiente para fins de exigibilidade da multa cominatória no processo eletrônico, superando-se a exigência da Súmula 410 do STJ. A ausência de justa causa inviabiliza a exclusão ou minoração das astreintes. As astreintes consolidadas e exigíveis integram o valor da condenação para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 502, 513, § 2º, I, 537, § 1º, e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.834.125/AM, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.05.2018; TJ-BA, Apelação 0561031-53.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 07.10.2024; TJ-MT, Recurso Inominado 1052170-43.2023.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042595-86.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e como apelada ABELARDO PEREIRA MELO JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .